Tribunal: STF
Processo: Rcl 63791
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petições apresentadas pelo Espólio de Charles Lemes da Silva, representado pela inventariante Cláudia Valeria Garcia Lemes, requerendo o chamamento do feito à ordem, na forma do art. 139, IX, do CPC (Petição 79737/2024, eDOC 68, ID: 0d031669 - Petição 79831/2024, eDOC 70, ID: d37d7990).



    Isso porque, após a cassação das decisões trabalhistas por esta Suprema Corte, apresentou pedido de reconsideração em 14.5.2024, o qual não teria sido apreciado, ensejando o trânsito em julgado.



    Requer o chamamento do feito à ordem, com a anulação da certidão lavrada e apreciação do pedido de reconsideração, em virtude do grande prejuízo ocasionado à parte reclamada. 



    É o breve relatório. Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    In casu, a reclamação proposta por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., contra decisões do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0000085-10.2015.5.02.0024, foi julgada procedente, para cassar os referidos acórdãos, que reconheceram o vínculo empregatício entre as partes, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, especialmente, o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324. (eDOC 38, ID: 1cdeac5e)



    A parte requerente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. (eDOC 48, ID: b4227f02)



    Foram opostos novos embargos declaratórios, desta vez acolhidos para deferir o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/1950. (eDOC 53, ID: 24bab3d2)



    A beneficiária, ora requerente, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática em 26.3.2024, o qual foi julgado em 22.4.2024, em acórdão assim ementado:



    “Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). Reclamação julgada procedente. 4. Art. 988, § 6º, do CPC: ‘A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. 5. Efeito vinculante do entendimento firmado em sede de controle concreto de constitucionalidade e na sistemática da repercussão geral. Aplicação imediata aos processos em curso. 6. Preclusão não configurada. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63791 ED-ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.4.2024, DJe 10.6.2024)



    Posteriormente, em 14.5.2024, a parte requerente apresentou pedido de reconsideração, o qual pretende que seja analisado.



    Pois bem.



    De acordo com o Código de Processo Civil e as normas do Regimento Interno desta Corte, o único recurso cabível contra acórdão proferido por Turma do STF em reclamação são os embargos de declaração. Registre-se que os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração são os mesmos do agravo interno que já foram apreciados pela Segunda Turma. Ou seja, não existe a possibilidade de novo julgamento colegiado acerca do mérito da decisão.



    Assim, seja pela preclusão, seja pela ausência de previsão legal, não há o que ser analisado na situação em epígrafe.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição 79737/2024, eDOC 68, ID: 0d031669 e na Petição 79831/2024, eDOC 70, ID: d37d7990 e determino a imediata baixa dos autos pela Secretaria.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente